Tribunal: TJDFT
Processo: 0000210-41.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000210-41.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ADAMO DA SILVA BISPO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DA LESÃO CORPORAL. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. VIABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO E DA PARTE INTERESSADA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova. 2. Comprovada a materialidade e autoria dos crimes, inviável a absolvição. 3. Cada circunstância judicial negativa deve majorar a pena em 1/8 da diferença entre as penas máximas e mínimas previstas em abstrato. 4. O STJ, no julgamento do REsp. 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso nesse sentido da acusação ou da parte ofendida, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao réu, que tem a oportunidade de defender-se e produzir prova em seu favor. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, sustentando ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista para o delito em que foi dado como incurso – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face da circunstância judicial aferida em seu prejuízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não fica vinculado ao quantum estipulado a cada uma das vetoriais analisadas de modo desfavorável pelo Juízo de primeiro grau. Não há se falar em redução obrigatória da pena-base no caso de divergência parcial com a sentença condenatória, a respeito das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, ainda mais porque, na oportunidade, o acórdão recorrido estava julgando a apelação interposta pelo Ministério Público, que buscava o aumento da reprimenda. 3. O agravante sustenta que não ficou comprovado o propósito de auferir vantagem patrimonial, razão pela qual os motivos do crime não poderiam ter sido avaliados negativamente. A análise dessa alegação demanda o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 4. Da mesma forma, a pretensão de afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do CP, é obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que, para tanto, se faz necessário o revolvimento do quadro probatório considerado pela instância ordinária para imputar-lhe a liderança na empreitada criminosa. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1692403/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1/7/2019) (g.n.). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...) 9. Não se vislumbra excesso na dosimetria a justificar a intervenção excepcional desta Superior Corte de Justiça, considerando a proporcionalidade da básica definida ao réu. Isso porque, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desabonadoras e o aumento ideal de 1/8 por cada uma delas, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de 6 anos e 9 meses e, portanto, à pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão, o que corresponde a patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029